Tribunal: TJSP
Processo: 1046688-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – Pretensão de obtenção do licenciamento do veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, em relação às quais foram interpostos recursos administrativos pendentes de julgamento – Impossibilidade de aplicação de qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento, enquanto não for encerrada a instância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – Pretensão de obtenção do licenciamento do veículo independentemente do pagamento de multas de trânsito, em relação às quais foram interpostos recursos administrativos pendentes de julgamento – Impossibilidade de aplicação de qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades - Inteligência do art. 284 do CTB – Precedentes deste Tribunal – Sentença reforma – Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046688-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante START
ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046688-77.2019.8.26.0053 -Voto no 27377
2
VOTO No 27.377
APELAÇÃO No 1046688-77.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN
INTERESSADO:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
Juíza de 1a Instância: Cynthia Thomé
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Pretensão de obtenção do
licenciamento do veículo independentemente do pagamento de
multas de trânsito, em relação às quais foram interpostos recursos
administrativos pendentes de julgamento Impossibilidade de
aplicação de qualquer restrição, inclusive para fins de
licenciamento,
enquanto
não
for
encerrada
a
instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades -
Inteligência do art. 284 do CTB Precedentes deste Tribunal
Sentença reforma Recurso provido, com observações.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, impetrado por START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. contra ato
do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DETRAN/SP que teria obstado o licenciamento de seu veículo
(FORD/CARGO 816 S, ano/modelo: 2017/2017, Placa: FIN8817, Renavam:
01116557352, Chassi: 9BFVEADS4HBS41137,) em razão da existência de
multas por infrações trânsito não pagas. Alega que tal exigência seria ilegal,
uma vez que as multas foram impugnadas por meio de recurso administrativo,
os quais ainda aguardam julgamento. Sustenta que a exigência do pagamento
de multas de trânsito como requisito para o licenciamento de veículos viola os
princípios da razoabilidade, do devido processo legal e do contraditório.
Requer que até o trânsito em julgado na esfera administrativa não lhe seja
tolhido o direito de licenciar o veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046688-77.2019.8.26.0053 -Voto no 27377
3
A medida liminar foi indeferida às fls. 43/44.
A representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação nos autos por entender que o
mérito diz respeito a direito individual disponível, envolvendo partes maiores e
capazes (fls. 125/126).
A r. sentença de fls. 127/129, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança pleiteada, com o entendimento de que a parte
impetrante não comprovou a existência de recursos administrativos
pendentes, já que o documento de fls. 62/64 não é oficial e, portanto, não é
capaz de ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários.
A impetrante interpôs apelação às fls. 136/157
alegando, em síntese, que o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor
que não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de
licenciamento, enquanto não encerrada a instância administrativa de
julgamento das infrações de trânsito. Sustenta que os documentos juntados
às fls. 95/99 foram obtidos junto ao sítio eletrônico da Prefeitura e
demonstram a existência de recursos administrativos pendentes de
julgamento, razão pela qual o ato de obstar o licenciamento do veículo da
impetrante é ilegal.
Contrarrazões às fls. 162/165.
Recurso regular e tempestivo (fl. 169).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É certo que o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046688-77.2019.8.26.0053 -Voto no 27377
4
Brasileiro (CTB) condiciona o licenciamento dos veículos à quitação das multas
de trânsito, nos seguintes termos:
“O veículo somente será considerado licenciado
estando quitados os débitos relativos aos tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas.”
Contudo, o § 3o do artigo 284 do Código de Trânsito
Brasileiro é claro ao dispor que não poderá ser aplicada qualquer restrição,
inclusive para fins de licenciamento, enquanto não encerrada a instância
administrativa de julgamento das infrações de trânsito:
Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado
até a data do vencimento expressa na notificação,
por oitenta por cento do seu valor.
(...)
§ 3o. Não incidirá cobrança moratória e não poderá
ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins
de licenciamento e transferência, enquanto não for
encerrada a instância administrativa de julgamento
de infrações e penalidades.
(...)
Dessa
forma,
enquanto
não
houver
decisão
administrativa transitada em julgado acerca das multas de trânsito impostas,
tais multas não podem obstar o licenciamento do veículo do impetrante.
Esse é o posicionamento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
Mandado de segurança Licenciamento de veículo
Óbice em razão de autos de infração
Recursos
administrativos contra as infrações, pendentes de
julgamento Restrição indevida Demonstração de
direito líquido e certo violado
Recurso oficial
desprovido.
(Remessa
Necessária
no
1009321-62.2017.8.26.0320;
Rel.
Des.
Luciana
Bresciani;
2a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
28/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046688-77.2019.8.26.0053 -Voto no 27377
5
Reexame
necessário.
Mandado
de
Segurança.
Impetração objetivando o licenciamento de veículo
sem
o
pagamento
de
multas,
porque
ainda
pendentes de julgamento recursos interpostos na
esfera administrativa. Sentença que concedeu a
segurança para licenciamento anual, abstraída a
questão
relativa
à
exigibilidade
das
multas.
Reexame necessário, único interposto, ao qual se
nega
provimento.
(Remessa
Necessária
1051485-67.2017.8.26.0053; Rel. Des. Aroldo Viotti;
11a Câmara de Direito Público; j. 11/09/2018)
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança

Impedimento para licenciamento de veículo em
razão da existência de multa de trânsito não paga
Ordem
concedida

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade
Ofensa a direito líquido e certo
caracterizada
Impossibilidade de se obstar o
licenciamento
enquanto
houver
processo
administrativo pendente Violação ao contraditório
e a ampla defesa
Precedentes deste Egrégio
Tribunal
Não provimento do recurso. (Remessa
Necessária
no
1061370-08.2017.8.26.0053;
Rel.
Des. Maria Olívia Alves; 6a Câmara de Direito
Público; j. 28/08/2018)
No mesmo sentido também é o entendimento desta
C. 5a Câmara:
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULO. Impedimento de
efetuar licenciamento de veículo automotor enquanto pendente julgamento de recurso administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito Administrativo. Presentes os requisitos da
verossimilhança das alegações e do perigo da
demora a autorizarem a concessão da liminar.
Decisão reformada. Recurso provido (Agravo de
Instrumento no 2221645-73.2017.8.26.0000; Rel.
Des. Marcelo Berthe; 5a Câmara de Direito Público; j.
17/07/2018)
APELAÇÃO CÍVEL
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

PENDÊNCIA
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO
-
INVIÁVEL CONDICIONAR O LICENCIAMENTO AO
PAGAMENTO DE MULTAS. 1. Concedida a segurança
para o fim de permitir a renovação do licenciamento
sem o prévio recolhimento de multas. 2. Aplicação
do art. 131, § 2o do CTB consubstanciado com as
garantias constitucionais do contraditório e ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046688-77.2019.8.26.0053 -Voto no 27377
6
defesa. 3. Enquanto pendente recurso administrativo
é descabido o condicionamento do licenciamento ao
pagamento da multa em discussão art. 286, caput
do CTB. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso da Municipalidade desprovidos. (Apelação /
Remessa
Necessária
no
1010348-08.2016.8.26.0032;
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthäler; 5a Câmara de Direito Público; j.
13/12/2017)
No caso dos autos, a impetrante demonstrou que
interpôs recursos contra as multas de trânsito impostas pela Prefeitura de São
Paulo, sendo que parte dos recursos pendiam de julgamento à época da
impetração, conforme o extrato dos recursos relativos ao veículo de sua
propriedade, disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura de São Paulo (fls.
95/99).
Assim,
como
não
houve
demonstração
pela
autoridade impetrada de que já houve decisão administrativa transitada em
relação a todas as penalidades impostas e indicadas no referido extrato, é de
rigor a concessão da segurança para que seja deferido o licenciamento do
veículo do impetrante, ante a pendência de recurso administrativo
regularmente interposto.
Todavia, anote-se que a decisão no presente feito
apenas obsta que o licenciamento do veículo seja indeferido em razão das
multas enquanto pendentes de julgamento os recursos indicados às fls. 95/99.
Havendo
o
trânsito
em
julgado
da
decisão
administrativa relativa a tais multas, nada obsta que o impetrante tenha o
licenciamento indeferido, caso assim decidam as autoridades de trânsito.
O indeferimento do licenciamento também não será
obstado em razão das multas indicadas às fls. 95/99 em relação às quais
consta que já houve o julgamento definitivo do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046688-77.2019.8.26.0053 -Voto no 27377
7
Dessa forma, deve ser reformada a sentença
recorrida para que seja concedida a segurança, nos termos da fundamentação.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, com as observações constantes da fundamentação.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora